Tribunal: TJDFT
Processo: 0716955-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716955-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SP STORAGE ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA AGRAVADO: ELI PIRES GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por SP STORAGE ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA LTDA contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos dos embargos à execução movidos por ELI PIRES GONÇALVES (processo no 0736375-75.2023.8.07.0003), indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao embargante e deferiu a produção de prova pericial. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada (ELI PIRES GONÇALVES) para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador